Tribunal: TJDFT
Processo: 0724401-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724401-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE MARCELO PEREIRA DE ARAUJO RECORRIDO: DANIELE CARVALHO NUNES VELOSO ARAUJO D E S P A C H O Recolhido o preparo recursal (ID 383111301), encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 16 de agosto de 2022 16:25:42. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator